Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9974 - Adoção de Criança
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800162-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS VICTOR NEVES DE JESUS

AGRAVADO: RENATA CRISTINA SANTOS DA SILVA, DOUGLAS DA CONCEICAO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ADOÇÃO INTUITU PERSONAE - MULTIPARENTALIDADE C/C PEDIDO LIMINAR DE GUARDA
. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO
.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que declinou da competência para uma das Varas de Família de Belém;

2. A competência da Vara da Infância e Juventude é determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual dispõe em seu artigo 148, III, que a Justiça da Infância e Juventude é competente para conhecer do pedido de adoção e seus incidentes;

3. No presente caso, o pedido do requerente, atualmente agravante, não se limita apenas à declaração da paternidade socioafetiva, tendo foco na adoção, assunto que está fora da jurisdição da Vara de Família;

4. Considerando o pedido de adoção consubstanciado à norma do art. 148, III, do ECA, resta evidente a competência da Vara Especializada;

5. A competência da Vara da Infância e Juventude em relação às ações de adoção não necessita da comprovação de situação de risco da criança ou adolescente, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios;

6. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém para atuar no feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
LUIS VICTOR NEVES DE JESUS,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE ADOÇÃO INTUITU PERSONAE - MULTIPARENTALIDADE C/C PEDIDO LIMINAR DE GUARDA (Processo n. 0911120-18.2023.8.14.0301)
.

Na origem, o autor, ora agravante, assistido pela Defensoria Pública, ajuizou a referida ação para incluir seu nome no registro de nascimento da criança D.C.D.S.F., nascida em 03.11.2015, filha de Renata Cristina Santos da Silva e Douglas da Conceição Franco, reconhecendo-o como pai da infante.

Diante disso, requereu, em sede de liminar, a guarda da criança. No mérito, pleiteou a procedência da ação para conceder a adoção multiparental em seu favor, bem como o deferimento da mudança do nome da criança.

Ato contínuo, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém declinou da competência em favor de uma das Varas de Família de Belém, por entender que a ação versa exclusivamente sobre a regulamentação de paternidade socioafetiva (multiparental), matéria de direito de família, e que a criança não se encontra em situação de risco que justificasse a competência da Vara da Infância e Juventude.

Colaciono os trechos pertinentes da decisão:

“(...) Da leitura dos fatos narrados na inicial em cotejo com os referidos Provimentos o pedido subsume-se, prima facie, as condições da maternidade socioafetiva, porém, não se pode olvidar que o art. 148, inciso IV c/c art. 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece as ações cíveis fundadas em interesses individuais que são de competência da Vara da Infância e da Juventude e dentre elas não se encontra elencada (ou seja, omite) entre as competências absolutas a ação de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva (multiparentalidade) a atrair a competência imediata deste Juízo.

No entanto essa condição acima não afasta, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, pois é imperioso analisar se a infante encontra-se em vulnerabilidade, ou seja, em “situação de risco”.

Dessa forma, no caso em tela, cumpre ressaltar que esse binômio necessita ser observado, ou seja, que nos casos omissos aos artigos 148, inciso IV c/c art. 208 do ECA, só serão da competência da Vara da Infância e da Juventude quando o pedido for concomitante com alguma situação apta a ensejar a caracterização de ameaça ou violação de direitos, atual ou iminente, assim previsto no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente nos termos da alínea “a”, Parágrafo Único, do art. 148, sob pena de subverter a jurisdição protetiva da Vara da Infância e da Juventude.

Analisando de forma pormenorizada o caso relatado, entendo acertado afirmar que não há situação de risco narrado na inicial.

Ademais, como afirma o autor, os genitores estão concordes com o pedido de paternidade socioafetiva, ou seja que seus nomes, enquanto pais não serão retirados do registro civil da criança.

Nesse viés, saliento que a paternidade ou maternidade socioafetiva produz os mesmos direitos e obrigações a todos os genitores (sejam os biológicos ou sejam os socioafetivos) e que lhes são concorrentes as responsabilidades como as de cunho pessoal, de saúde, de educação, patrimoniais, alimentícias, de convivência familiar, de guarda e direitos de visitas, etc.

Pelo que se alinhavou acima, portanto, pode-se afirmar que dirimir o presente feito seria tão-somente a regulamentação da paternidade socioafetiva para a concessão da adoção multiparental, o que afasta a competência deste Juízo Menorista e fixa a das Varas de Família.

Assim, face o exposto, com fundamento nos arts. 98 e 148, ambos do ECA, DECLINO A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, a uma das Varas de Família de Belém, pelo fato da causa de pedir da presente ação versar sobre o direito de família.”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 17575149).

Nas razões recursais, o advogado do agravante argumenta, em síntese, que a decisão do Juízo
a quo
merece reforma, pois está evidentemente configurada a competência do Juízo da Infância e Juventude para julgar ações de adoção, conforme disposto no art. 148, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ressalta que, embora a multiparentalidade tenha surgido no direito de família, conforme mencionado na decisão do juízo
a quo
, as Varas de Família não têm competência exclusiva para julgar ações relacionadas a essa matéria.

Afirma que, na presente ação, o desejo do agravante vai além de declarar sua paternidade socioafetiva, pois ele busca a adoção, o que, conforme já exposto, atrai a competência do Juízo da Infância e Juventude.

Assevera que a ação busca a medida protetiva de adoção, conforme tipificado no art. 148, inciso III, do ECA, razão pela qual não há que se falar em omissão desse dispositivo. Além disso, considerando essa tipificação, não há necessidade de comprovar a situação de risco.

Assim, requer que o recurso seja provido, nos termos do art. 148, inciso III, do ECA, para reconhecer a competência da Vara da Infância e da Juventude.

Diante da ausência de pedido expresso de efeito suspensivo ou tutela antecipada, determinei a intimação do agravado para que, querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial (ID nº 17805871).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões nos autos (ID
nº
19113132
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira De Souza, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (ID nº 19113132).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que declinou da competência para uma das Varas de Família de Belém.

A competência da Vara da Infância e Juventude é determinada pelo ECA, o qual dispõe em seu artigo 148, III, o seguinte:

Art. 148. A Justiça da Infância e Juventude é competente para: (...)

III - conhecer do pedido de adoção e seus incidentes;

No presente caso, o pedido do requerente, atualmente agravante, não se limita apenas à declaração da paternidade socioafetiva. O principal foco da demanda é a adoção, assunto que está fora da jurisdição da Vara de Família.

Dessa forma, considerando o pedido de adoção consubstanciado à norma do art. 148, III, do ECA, resta evidente a competência da Vara Especializada.

Frisa-se ademais que a competência da Vara da Infância e Juventude em relação às ações de adoção não necessitam da comprovação de situação de risco da criança ou adolescente, como aduziu o juízo singular, eis que o ECA ao estabelecer a competência, o fez sem qualquer ressalva.

Nesse sentido, segue jurisprudência dos tribunais pátrios e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADOÇÃO. ARTIGO 148, INCISO III, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. - A competência da Vara da Infância e Juventude em relação às ações de adoção não necessitam da comprovação de situação de risco da criança ou adolescente, eis que o Estatuto da Criança e do Adolescente ao estabelecer a competência, o fez sem qualquer ressalva.

(TJ-MG - CC: 10000212675573000 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADOÇÃO. ARTIGO 148 III DO ECA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. I – A competência da Vara da Infância e Juventude no que concerne as ações de adoção, não necessita da comprovação de situação de risco da criança ou adolescente, como aduziu o juízo suscitado, uma vez que o ECA ao estabelecer a competência, o fez sem qualquer ressalva. II - Assim, forçoso é concluir que a competência para julgar o feito é da Vara da infância e juventude e, portanto, do juízo suscitado, já que é o responsável por essa matéria na Comarca de Capanema. III - Conflito conhecido e provido, para declarar a competência do juízo suscitado.

(TJ-PA - CC: 08035134920188140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/04/2019, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2019)

Com base nessas considerações, bem como nos argumentos e documentos apresentados neste recurso, é forçoso reconhecer a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém para processar e julgar o feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém para atuar no feito.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024